Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EQUIVOCADA. SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, Distrito Federal, nos quais afirma que o acórdão se pautou em legislação não aplicável ao recorrente que, por ser servidor do Corpo de Bombeiros, não é regido pela Lei Complementar 840/2011. Em contrarrazões, o recorrido pede a rejeição dos embargos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. No caso, o recorrido não aponta quaisquer dos vícios sanáveis através dos embargos de declaração, mas na verdade o que entende como erro de julgamento. Nesse caso, deve interpor o recurso cabível, uma vez que os embargos de declaração não se prestam á revisão do julgado.
IV. De mais a mais, a aplicação da Lei Complementar 840/2011 ao caso é irrelevante, uma vez que o cômputo do auxílio alimentação na conversão em pecúnia da licença prêmio é matéria pacífica no âmbito do STJ, de modo que o resultado do julgamento não se alteraria, mesmo que modificados seus fundamentos. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
V. Portanto, ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.